Tribunal: TJMT
Processo: 1013320-46.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013320-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GRAZIELE CABRAL BRAGA DE LIMA - CPF: 812.677.031-72 (RECORRENTE), ARTHUR BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 039.009.101-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA NA ORIGEM QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO. PARCELAS QUITADAS. NEGATIVAÇÃO. LIMINAR NÃO ATENDIDA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL/CONTESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SÚMULA 22/TRTJMT. SÚMULA Nº 52/TR-TJMT. APLICAÇÃO. VALOR. PONDERAÇÃO ADEQUADA NA SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA ANULADA, NO TEMA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 307192862 – RI n.º 1013320-46.2025.8.11.0001
), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado, reduzindo o valor do dano moral aplicado na instância ordinária.

- do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- dano moral.

O dano moral restou incontroverso.

Ocorre que, a decisão monocrática recorrida, especialmente considerada a fundamentação da sentença no aspecto fático, restou divorciada do contexto, quando da redução dos valores aplicados.

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

No caso, os fatos delineados na sentença, em especial a reiteração do ato ilícito, com recalcitrância no cumprimento da decisão judicial de urgência, tudo isso aliado à resistência injustificada na correção do referido ato, recomenda, por si só, a fixação lá estabelecida.

Nesse sentido:

“...

No caso em análise a situação é agravada por 2 (dois) fatores. Primeiramente porque a Autora exerce a função pública de juíza do trabalho, cargo este que exige manifesta reputação ilibada, não podendo ter a sua imagem desgastada por cobranças indevidas, e pior, ter o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito por dívida paga.

Em segundo, porque a Ré age de forma reincidente, considerando que já negativou indevidamente o nome da Autora pelo mesmo contrato, e, ainda, que seja por uma parcela diferente da discutida nos presentes autos, fica patente a falha na prestação de serviços da Ré, que cobra indevidamente seus consumidores por dívida quitada, que sequer foi paga fora do vencimento. Não se pode desprezar ainda que a negativação foi no expressivo valor de R$ 12.236,57.

Ademais, além da negativação propriamente dita, a Autora sofreu com cobranças tanto por mensagens quanto por ligações telefônicas, nos mais variados horários, inclusive após horário comercial. Para ilustrar, na gravação telefônica encadernada no ID 194314304, a própria preposta da Ré, inicia a chamada dizendo “boa noite”. ...”

- do juízo de retratação.

Diante da conclusão registrada e da contradição na conclusão da decisão monocrática recorrida (
id.

307192862
), possível o exercício do juízo de retratação, para desconsiderar a Decisão Monocrática, com enfretamento do mérito recursal originário no tema (
valor - dano moral
). Precedentes. (
TJRS – 19ª CC – RAgInterno nº 70084461615 – rel. Desembargador Eduardo João Lima Costa – j. 31/8/2021 - DJe 1/9/2021
); (
TJPR – 3ª TR – RI nº 0013209-24.2024.8.16.0018/Maringá – relª. Juíza Helênika Valente de Souza Pinto – j. 16/9/2024 - DJe 16/9/2024
); (
TJMT - Vice-Presidência - RAgInterno nº 1021085-13.2021.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO – j. 5/3/2024 - DJe 11/3/2024
) e (
TJMT – RAgInterno nº 1006698-51.2025.8.11.0000 – relª. Desembargadora ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA – j. 30/4/2025 – Dje 30/4/2025
).

- do ônus da sucumbência no Inominado.

No caso, vencido o Recorrente no Recurso Inominado, aplicável a regra da sucumbência.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno/Regimental, ante a perda superveniente de objeto.
2-
Com fundamento nos art’s. 1.021, §2º
c.c.
1.030, II do CPC, em juízo de retratação positiva:
2.1)
reconheço correta a fixação do dano moral em primeiro grau, declarando sem efeito a decisão monocrática de id. 307192862, no tema.
2.2)
em razão da correção promovida, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
3-
Isento de custas e honorários no Regimental. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente, no Inominado, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
4.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
4.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
4.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;

4.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025